Tribunal: TCU
Processo: 018.861/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10295/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados - ressaltando, no tocante ao sr. Elmar José Podgurski, que o adicional por tempo de serviço, originalmente atribuído ao interessado em percentual acima do devido, não mais integra a composição de seus proventos -, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.861/2023-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Elmar Jose Podgurski (XXX.823.319-XX); Pierre Santos da Silva (XXX.240.627-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.